Tribunal: STF
Processo: HC 53806
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. 1. E VEDADA, EM HABEAS CORPUS, A
SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO POR PEDIDO ORIGINARIO (ART. 10 I,'B', PARTE
FINAL DO R.I. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 2. NÃO E O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTEPARA JULGAR, ORIGINARIAMENTE, PEDIDO DE
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE 1 INSTÂNCIA.